Tribunal: TJES
Processo: 5003713-59.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003713-59.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDA MARIA DA SILVA e outros (7)

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por GERALDA MARIA DA SILVA e outros contra sentença que, ao indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Os apelantes pleiteiam a reforma da decisão para obter a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os apelantes preenchem os requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, considerando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e os demais elementos dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição da República assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, garantia regulamentada pelo Código de Processo Civil, que estende o direito à gratuidade da justiça a toda pessoa com insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil.

A presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência apresentadas pelos apelantes não é afastada por nenhuma prova em contrário nos autos.

O quadro fático delineado corrobora a alegação de vulnerabilidade econômica, uma vez que o polo ativo é composto por um núcleo familiar extenso, incluindo cinco menores, e os adultos exercem profissões de baixa remuneração (zeladora, diarista e peixeiro), com rendimentos modestos.

A condição financeira da família é agravada pela situação de desabrigo forçado, decorrente da interdição do imóvel pela Defesa Civil, o que gerou despesas imprevistas e reforça a verossimilhança da hipossuficiência declarada.

A ausência de indícios que contradigam a presunção de veracidade das declarações, somada aos elementos que confirmam a condição de vulnerabilidade dos apelantes, impõe a concessão do benefício pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3º do art. 99 do Código de Processo Civil.

A presunção de hipossuficiência somente pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, sendo vedado ao juiz indeferir o benefício sem antes oportunizar à parte a comprovação de sua condição, conforme o § 2º do art. 99 do CPC.

Comprovada por meio de documentos e da narrativa dos fatos a condição de vulnerabilidade econômica dos postulantes, e ausente qualquer indício em contrário, o deferimento da assistência judiciária gratuita é medida que se impõe.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, art. 98, caput, e art. 99, §§ 2º e 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5003713-59.2025.8.08.0021

APELANTES: GERALDA MARIA DA SILA, MAGDA DA SILVA RIBEIRO, ALEX VIEIRA RIBEIRO, M.E.M.D.S., S.D.S.A., I.D.S.R., A.D.S.R. e E.D.D.S.V.

APELAD
O:
KEILA DOS SANTOS TEIXEIRA

JU
IZ
DE DIREITO
:

DR.
JOSÉ BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por GERALDA MARIA DA SILVA e outros em face de sentença que, ao extinguir o processo sem resolução de mérito, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e os condenou ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se, portanto, à análise do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita aos apelantes.

Eminentes Pares, após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece prosperar.

A Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
. Em desdobramento a essa garantia fundamental, o Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 98,
caput
, que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

Para a concessão do beneplácito à pessoa natural, o legislador processual estabeleceu uma presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida pelo postulante, conforme se extrai do § 3º do artigo 99 do mesmo diploma legal:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Trata-se, com efeito, de presunção
iuris tantum
, que pode ser elidida por prova em contrário. Contudo, o § 2º do mesmo artigo 99 veda ao magistrado o indeferimento do benefício sem antes oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos legais.

No caso vertente, os apelantes, ao ajuizarem a demanda, apresentaram declarações de hipossuficiência (id 14733884), as quais, por força de lei, gozam de presunção de veracidade. A análise dos autos revela que não foram coligidos elementos probatórios capazes de infirmar tal presunção.

Ao revés, o quadro fático e documental delineado na origem corrobora a alegação de vulnerabilidade econômica. O polo ativo é composto por um núcleo familiar extenso, que inclui cinco menores impúberes (MONYQUE, SAMANTHA, IZABELLY, ALICIA e ESMERALDA), os quais, por sua tenra idade, não possuem capacidade laborativa e dependem integralmente do sustento dos adultos.

Ademais, os membros adultos da família exercem profissões de baixa remuneração, a saber, zeladora (Geralda), diarista (Magda) e peixeiro (Alex). Os demonstrativos de pagamento juntados aos autos (ids 14733884 e 14733894) atestam rendimentos modestos, compatíveis com a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, cujo valor da causa ascende a R$ 163.348,48 (cento e sessenta e três mil, trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

Soma-se a isso a própria narrativa inicial, que descreve uma situação de desabrigo forçado, com a necessidade de arcar com despesas imprevistas de aluguel, mudança e reparos emergenciais no imóvel danificado, após o desabamento da construção vizinha e a interdição do lar pela Defesa Civil. Tal conjuntura, por certo, agrava a condição financeira da família e reforça a verossimilhança da hipossuficiência declarada.

Dessa forma, diante da ausência de quaisquer indícios que contradigam a presunção de veracidade das declarações de pobreza e, ao contrário, existindo nos autos elementos que confirmam a condição de vulnerabilidade econômica dos apelantes, a reforma da sentença para conceder o benefício da assistência judiciária gratuita é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para, reformando parcialmente a sentença combatida, conceder aos apelantes os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.